Tribunal: TJBA
Processo: 8054512-24.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8054512-24.2021.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARCIO NEY SANTOS CERQUEIRA Advogado(s): JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA APELADO: JSL ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR INÉRCIA NA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RÉU NÃO CITADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO PROCESSUAL CONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 290, do Código de Processo Civil, a ausência de recolhimento das custas processuais enseja o cancelamento da distribuição do feito. 2. O indeferimento da gratuidade da justiça pelo juízo de origem, baseado na ausência de comprovação da hipossuficiência financeira do requerente, não viola o direito de acesso à justiça, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. 3. O cancelamento da distribuição por falta de recolhimento das custas iniciais não depende de prévia intimação pessoal da parte autora, conforme reiterada jurisprudência do STJ. 4. O cancelamento da distribuição não configura cerceamento de defesa, pois decorre do descumprimento de requisito essencial para a constituição da relação processual. 5. Julgados da Corte Cidadã confirmam que a presunção de hipossuficiência declarada pelo autor é relativa e pode ser afastada quando houver elementos nos autos que evidenciem a ausência dos requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça. 6. No caso concreto, o apelante não apresentou documentação hábil a demonstrar sua impossibilidade financeira, limitando-se a alegações genéricas e sem comprovação de renda efetiva. 7. Apelação conhecida e não provida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8054512-24.2021.8.05.0039, em que figuram como apelante MARCIO NEY SANTOS CERQUEIRA e como apelada JSL ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator